Tribunal: TJDFT
Processo: 0700869-47.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2022-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PRTU Presidência da Turma de Uniformização Número do processo: 0700869-47.2022.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) PARTE AUTORA: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECLAMADO: ADAO CUNHA D E S P A C H O Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, em face do acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 33886723 e ID 35723674). O reclamante alega violação à decisão (ID 32624956) proferida no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 0701181-91.2020.8.07.9000. Distribuam-se os presentes autos com as cautelas de praxe, conforme art. 197 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. BRASÍLIA, DF, 8 de julho de 2022. Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência